Tribunal: STF
Processo: ARE 1465280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DE 2006 (PCS/2006). INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE ALTERNÂNCIA ENTRE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E POR MERECIMENTO. §§ 2º E 3º DO ART. 461 DA CLT. A jurisprudência do TST é no sentido de que o PCS/2006 da Fundação Casa, por não prever critérios de promoção por mérito e antiguidade, alternadamente, violava, ao tempo dos fatos, o artigo 461, §§ 2º e 3º, da CLT, que estabelecia a adoção dos critérios de antiguidade e merecimento, para fins de promoção, bem como a alternância entre um e outro critério. Incidência da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento não provido.



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO – GRET. COMPENSAÇÃO/DEDUÇÃO. FUNDAÇÃO CASA. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. TEMA 16 DA TABELA DE INCIDENTES DE RECURSOS REPETITIVOS DO TST. A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais do TST, em sua composição plena, ao julgar o Incidente de Recurso Repetitivo nos autos do IRR-1001796-60.2014.5.02.0382 (Tema 16 da Tabela de Recursos Repetitivos. DEJT de 12/11/2021), com efeito vinculante, fixou as seguintes teses jurídicas: "I. O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual. II. Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio Socioeducativo ao adicional de periculosidade operam-se a partir da regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 – data da entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16". Na mesma ocasião, a SBDI afastou a pretensa compensação do adicional de periculosidade com a Gratificação por Regime Especial de Trabalho – GRET, por ausência de identidade de natureza jurídica. No caso dos autos, não se verifica elemento de distinção, pois ausente afirmação no âmbito do Regional de que o reclamante, agente de apoio socioeducativo, estava desviado de função, exercendo funções administrativas, por exemplo. Assim, o autor tem direito ao adicional de periculosidade. Ante o exposto, encontrando-se a decisão regional em consonância com entendimento já consagrado pelo TST, atrai a incidência da Súmula 333 desta Corte e do art. 896, § 7º, da CLT, tornando desnecessário o exame das violações apontadas. Agravo de instrumento não provido.



    HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ALTERNÂNCIA TRIMESTRAL. O entendimento desta Corte é que a alternância de turnos de trabalho, ainda que feita com periodicidade mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral ou até mesmo semestral dá ensejo à aplicação da jornada prevista no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, que representa medida de proteção à saúde do trabalhador contra os prejuízos causados à sua rotina biológica. Incidência da Súmula 333 desta Corte e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento não provido.



    DIFERENÇAS DO ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO DE JORNADA. SÚMULA 126 DO TST. A recorrente alega que sempre remunerou corretamente as horas noturnas com o devido adicional, bem como as horas laboradas em prorrogação da jornada noturna. Sustenta que o pagamento do adicional noturno sobre as horas prorrogadas após as 5h, encontra óbice no art. 73, § 5º, da CLT, nos termos da Súmula 60, II, do TST, uma vez que o caso em análise trata apenas de prorrogação do horário de trabalho. Afirma ainda que, in casu, não ocorreu prorrogação da jornada em sobrelabor. Defende que o período das 19h às 7h não equivale a prorrogação de jornada, mas sim, à parte da jornada 2x2 a que se submete o recorrido. Colaciona arestos para cotejo de teses. O Regional consignou expressamente que “em face dos termos da própria defesa da reclamada, é certo que não era considerada a prorrogação do trabalho noturno em relação as horas diurnas, nos termos do § 5º do artigo 73 da CLT, razão pela qual merece ser mantido o r. julgado de base que deferiu diferenças a título de adicional noturno em razão da não observância da prorrogação da jornada noturna e, como conseguinte, por não ter a reclamada considerado a redução da hora noturna em relação as horas laboradas entre 5h e 7h”. Esta Corte Superior apenas pode valorar os dados fáticos delineados de forma expressa no acórdão regional. Assim, a aferição das alegações recursais requereria novo exame do quadro factual delineado na decisão regional, na medida em que se contrapõem frontalmente à assertiva fixada no acórdão regional, hipótese que atrai a incidência da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 22, I; 39, I; e 114, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente